Tribunal: TJBA
Processo: 8021002-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021002-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: JOSEFA SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JESSICA OLIVEIRA SILVA, ADALBERTO SANTOS BINA, RUDSON FILGUEIRAS BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS APONTADOS COMO INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E INEQUÍVOCO RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. VERBA ALIMENTAR. VALOR E PERIODICIDADE DA MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. ADEQUADOS.
DECISUM
MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8021002-98.2025.8.05.0000,
em
que figura como Agravante
BANCO BMG SA

e
como Agravada
, JOSEFA SOARES DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA